Tribunal: TJMMG
Processo: 0000553-41.2014.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO - REPRESENTADO CONDENADO À PENA DE 09 (NOVE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO PELA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 213 E 214 C/C O ART. 14, II, NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL - PENA DE PERDA DO CARGO PÚBLICO JÁ APLICADA - A EVENTUAL E MOMENTÂNEA IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA NÃO JUSTIFICA SUA NÃO IMPOSIÇÃO - TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL QUE LASTREIA A PRESENTE REPRESENTAÇÃO - INCONVENIÊNCIA DA MANUTENÇÃO DO REPRESENTADO NAS FILEIRAS DA PMMG - REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 0000553-41.2014.9.13.0000 Referência: Processo n. 0024.13.234.598-4 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 17/03/2021 Publicação: 23/04/2021 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – REPRESENTADO CONDENADO À PENA DE 09 (NOVE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO PELA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 213 E 214 C/C O ART. 14, II, NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL – PENA DE PERDA DO CARGO PÚBLICO JÁ APLICADA – A EVENTUAL E MOMENTÂNEA IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA NÃO JUSTIFICA SUA NÃO IMPOSIÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL QUE LASTREIA A PRESENTE REPRESENTAÇÃO – INCONVENIÊNCIA DA MANUTENÇÃO DO REPRESENTADO NAS FILEIRAS DA PMMG – REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Juliano Hermes de Oliveira, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria de 4 votos a 2, acordam em indeferir o pedido formulado pela defesa, de retirada do presente processo da pauta de julgamento. Ficaram vencidos os desembargadores James Ferreira Santos e Osmar Duarte Marcelino. Por unanimidade, em passar pelas preliminares levantadas pela defesa. No mérito, também, por unanimidade, em julgar procedente a presente representação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para declarar a perda da graduação do representado e sua consequente exclusão das fileiras da PMMG. Ausente, justificadamente, o Exmo. Sr. desembargador Fernando Armando Ribeiro, presidente. RELATÓRIO Cuida-se de representação para Perda da Graduação promovida pelo Ministério Público contra Juliano Hermes de Oliveira, nos seguintes termos (fls. 02/03): O representado foi condenado à pena de: 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 pela prática dos delitos previstos nos artigos 213 e 214 c/c art. 14, II, na forma do art. 71 todos do Código Penal. Consta dos autos que no dia 24 de abril de 2013, por volta das 18:30 horas, na Rua 15 de Novembro, nesta Capital, mediante violência e grave ameaça, o representado constrangeu a vítima Daniele Carvalho Vicente a permitir que com ele praticasse atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Ainda na denúncia, consta que no dia 01 de maio de 2013, por volta das 00:30 horas, na Avenida Solferina Ricci Pace, altura do n. 470, bairro Batik, nesta capital, o acusado, mediante grave ameaça, tentou constranger Kely Caroline Souza Santos a permitir que com ele praticasse atos libidinosos diversos da conjunção carnal, não obtendo êxito por circunstâncias alheias à sua vontade. Insta salientar que o acusado foi reconhecido por ambas, conforme fls. 102 e 103, e que sua autoria começou a ser desvendada após o fato envolvendo a vítima Kely Caroline, ocasião em que a placa do veículo GM Prisma foi anotada. O automóvel estava registrado em nome do acusado, a partir de então a polícia realizou levantamentos na região envolvendo crimes contra a liberdade sexual com modus operandi similar. Ora, tendo em vista os crimes praticados, considerados como dos mais graves pela sociedade, torna-se impossível mantê-lo nos quadros de uma instituição com a Polícia Militar, instituição essa que deve passar credibilidade e segurança aos cidadãos. Além da pena aplicada, que, por si só, justifica a procedência da presente ação, os crimes praticados pelo representado, por sua própria natureza, circunstâncias e repercussão junto à sociedade de Belo Horizonte/MG, demonstram a inconveniência de continuar ostentando a farda da Gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, com fulcro nos dispositivos das Constituições Federal e Estadual já mencionados, requer o Ministério Público seja regularmente processada a presente representação, para os fins da aplicação da pena acessória estatuída no art. 102 do Código Penal Militar. A presente representação foi instruída com os documentos de fls. 05/27. Às folhas 06 e 07, consta ofício assinado pelo Comandante da Terceira Região da Polícia Militar, Ten. Cel. Helbert William Carvalhaes, informando que, ao proferir sentença, a magistrada que condenou o representado também lhe aplicou a pena de perda do cargo público, na forma prevista no art. 92, inciso I, alínea b, do CP. No mesmo sentido é o ofício de fl. 09, assinado pela própria Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte, MG, informando que, além da pena privativa de liberdade, foi decretada a perda da função pública do representado. Às fls. 11/21, consta cópia da própria sentença condenatória. Em Sessão do Órgão Pleno deste e. Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG) realizada em 02/04/2014, a tramitação da presente ação foi sobrestada, em virtude da ausência de trânsito em julgado da decisão condenatória (fl. 33). Em petição juntada à fl. 36, o Ministério Público de Minas Gerais requereu que fosse suspenso o sobrestamento da ação, em razão do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 novo entendimento do STF – acerca da execução provisória de condenação criminal – proferido na ação de Habeas Corpus n. 126.292/SP, julgado em 17/02/2016. Após a juntada dos documentos de fls. 39/52, entre eles, o voto condutor do julgamento dos embargos de declaração, o qual narra que o recurso de apelação interposto pelo militar teve seu provimento negado, o Órgão Pleno deste e. TJMMG, por maioria, revogou o sobrestamento da presente ação e determinou a citação do representado, bem como requisitou o extrato de registro funcional daquele, com a finalidade de instrução da ação e apreciação de adoção de medidas cautelares (fls. 55/63). O extrato de registros funcionais do representado, juntado às fls. 73/74, informa que o mesmo foi incluído na Corporação em 01/10/2007 e possui as seguintes anotações: . Nota meritória: 02 . Menções Elogiosas Escritas: 05 . Classificado no conceito A+50 Devidamente citado, o representado apresentou sua defesa às fls. 78/84 e juntou os documentos de fls. 85/102, argumentando que o relator da presente representação também exerce a função de Presidente do TJMMG e que, segundo sua ótica, tal cumulação seria incompatível, sem, contudo, esclarecer a razão de tal entendimento. Disse ainda a defesa do representado que teria ocorrido violação ao previsto no art. 119 do Regimento Interno deste e. TJMMG, em razão de os autos não terem sido remetidos ao revisor após requerimento de revogação do sobrestamento da presente ação e de a sessão de julgamento que deliberou pela revogação do sobrestamento da presente ação e determinou a citação do réu não haver contado com a participação da defesa. Afirmou ainda o representado que ajuizou reclamação “em razão dos vícios processuais, em tese, praticados pelo Senhor Juiz Civil Presidente/Relator [...]”, bem como requereu que seja mantido o sobrestamento da ação e, na hipótese de não acolhimento deste pedido, seja suspensa a presente representação até o julgamento da reclamação protocolada. Além de tais pedidos, pretende o representado que seja juntada aos autos a integralidade da mídia contendo a gravação da sessão de julgamento que deliberou pela revogação do sobrestamento da presente ação. Também requereu o representado que este TJMMG requisite cópia integral da ação criminal que originou a presente ação, bem como uma certidão a ser elaborada pelo TJMMG informando sobre o cumprimento provisório da condenação criminal que ensejou a presente representação, e que: [...] sejam saneados os autos para substituir peças ilegíveis e não autenticadas jungidas aos presentes autos e, atendidos ou não os pleitos acima, seja oportunizado ao representado, por seus advogados, apresentar defesa de mérito, a qual não foi possível exercê-la, nesta oportunidade, por conta dos erros já mencionados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Apenas o requerimento de juntada aos autos de cópia da mídia contendo o áudio da sessão do órgão pleno deste e. TJMMG realizada na data de 03/0/08/2016 foi deferido por este relator (fls. 103/104). Inconformado com a decisão que indeferiu as pretensões de suspensão da presente ação até o julgamento da reclamação protocolada ou o trânsito em julgado da ação principal e a juntada de certidão, o representado interpôs agravo interno, às fls. 108/121, o qual não foi conhecido, conforme decisão de fl. 122, em razão do seu descabimento. Contra tal decisão, foram opostos embargos de declaração, fls. 124/126, sendo que os mesmos não foram conhecidos (fls. 127/129). Após a publicação de tal decisão, foi oposto recurso especial (fls. 147/157), que sequer foi conhecido, por inexistir previsão legal para a interposição de recurso especial contra decisão interlocutória. Determinada abertura de vista para fins do disposto no art. 427 do CPPM, o representado requereu que fosse novamente decidida a pretensão de suspensão da presente ação, bem como fosse aberto novo prazo para fins do disposto no art. 427 do CPPM. Em decisão de fl. 167, foram indeferidas as pretensões de suspensão da ação e nova abertura do prazo previsto no art. 427 do CPPM. O Ministério Público nada requereu na fase do art. 427 do CPPM. Determinada a abertura de vista para fins do art. 428 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público apresentou suas alegações finais às fls. 168/169v, requerendo que seja desconsiderada a hipótese de sobrestamento da ação e, no mérito, seja julgada procedente a presente ação. O representado apresentou suas alegações finais às fls. 172/195, juntando, ainda, os documentos de fls. 196/199. Argumentou o representado que deve ser anulada a decisão proferida pelo órgão Pleno deste e. TJMMG que determinou a suspensão do sobrestamento da presente ação independente do trânsito em julgado. Disse o representado que o requerimento de suspensão do sobrestamento da presente ação não poderia ter sido apreciado pelo órgão Pleno deste e. TJMMG sem, antes, terem sido os autos remetidos para apreciação do revisor e que há suposta incompatibilidade no exercício da presidência do Tribunal e da relatoria de processos de competência do órgão Pleno deste e. TJMMG. Argumentou, ainda, o representado que a decisão que determinou a suspensão do sobrestamento da presente ação seria extrapetita, uma vez que conteria a possibilidade de adoção de medida de urgência, se necessário; que não teria sido juntado aos autos cópia integral do processo criminal que tramitou na Justiça comum e que, por tal razão, ele não teria apresentado defesa. Por fim, requereu novamente a suspensão da presente ação até que o STJ decida acerca do agravo interposto contra a decisão que não conheceu do recurso especial, por ser descabido, e argumentou que a Justiça Militar seria incompetente para executar a pena acessória decorrente de condenação proferida pela Justiça comum. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Com tais argumentos, o representado requereu a remessa dos autos para o órgão pleno deste e. TJMMG, para manifestação acerca dos “vícios” apontados, informando, ainda, que “reserva-se no direito de apresentar defesa de mérito por ocasião do trânsito em julgado da sentença penal condenatória”. Remetidos os autos para o excelentíssimo Des. revisor, o mesmo requereu fosse juntada aos autos, certidão de eventual trânsito em julgado da decisão (fl. 203). Foi determinado o atendimento ao requerido pelo Des. revisor, tendo sido juntada aos autos certidão que indica a ausência de trânsito em julgado da ação que lastreia apresente representação para perda da graduação do representado. Na mesma oportunidade, foi ainda determinada a juntada, nos presentes autos do telegrama MCD5T/4266, proveniente do Superior Tribunal de Justiça e assinado pelo Ministro Felix Fischer. Consta em tal mensagem que a 5ª Turma do mencionado Tribunal, acolhendo requerimento formulado pelo Ministério Público Federal, passou a remeter para o juiz de primeiro grau, cópias dos acórdãos proferidos em segundo grau de jurisdição e no STJ, para fins de execução provisória da pena. Remetidos os autos novamente ao Desembargador Revisor, nada foi sugerido (fl. 211) Em Sessão datada de 15/03/2017, o órgão Pleno deste e. TJMMG decidiu, por unanimidade, que inexistia necessidade de adoção de medida cautelar, tendo em vista que o representado, à época, cumpria pena privativa de liberdade. Às fls. 217/273, constam as decisões proferidas na ação penal que condenou o ora representado pela prática dos crimes previstos nos artigos 213 e 214 do Código Penal, bem como a certidão do trânsito em julgado desta decisão proferida na mencionada ação. É o breve relatório. VOTOS DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos e dos argumentos expostos pelo representado, entendo que a presente representação deve ser julgada procedente, com a decretação da perda da graduação do militar e a consequente expulsão do mesmo das fileiras da PMMG. Todavia, antes de adentrar no mérito da presente representação, entendo que ainda que já tenha sido aplicada a pena de perda do cargo público, na forma prevista no art. 92, inciso I, alínea b, do Código Penal (CP), tal situação não obsta a aplicação da pena acessória prevista no art. 98, I, do Código Penal Militar (CPM), uma vez que a eventual e momentânea impossibilidade de execução da pena não justifica sua não imposição. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 A questão já se encontra consolidada neste e. Tribunal, sendo certo que a impossibilidade de execução não prejudica a imposição de uma pena criminal. Desta forma, ultrapasso o pedido de arquivamento da presente representação sem apreciação de seu mérito, em virtude de ter sido aplicada a perda do cargo público quando da condenação do representado pelos crimes de estupro. Quanto à pretensão do representado de que seja anulada a decisão proferida pelo Órgão Pleno deste e. TJMMG que determinou a suspensão do sobrestamento da presente ação independente do trânsito em julgado, tal requerimento se revela prejudicado, uma vez que já houve o trânsito em julgado da ação penal que lastreia a presente representação. A certidão já foi juntada aos autos. De igual modo, desnecessário aguardar o julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), do agravo interposto contra a decisão que não conheceu do recurso especial interposto em face de decisão interlocutória, uma vez que tal recurso também versava sobre a suspensão da representação, para aguardar o trânsito em julgado da ação penal que subsidia a presente representação. Quanto à cumulação de funções de relator e presidente do E. Tribunal de Justiça Militar, cabe ressaltar que não há qualquer impedimento legal ou regimental que impeça o presidente de atuar no processo como relator. Neste aspecto, também cabe observar que o signatário já não exerce mais a função de presidente e o representado não indicou qualquer prejuízo concreto para a sua defesa. No que se refere ao mérito, os crimes praticados pelo recorrente indicam a inconveniência de sua permanência nos quadros da instituição militar. A prática de crimes de estupro, dada a grande repulsa social que provoca, incompatibiliza o representado com as funções e a imagem que a PMMG deve preservar junto à sociedade. Enquanto a sociedade tenta combater a violência de gênero, o representado, então policial militar, estuprou, ao menos, duas mulheres. As condutas do representado demonstram sua inaptidão para permanecer ostentando sua graduação militar, visto que sua permanência na Instituição Militar Estadual (IME) afeta de maneira relevante a credibilidade que a instituição militar precisa preservar junto à sociedade. De acordo com o Anuário de Segurança Pública de 2020, elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ocorre no Brasil um estupro a cada 8 minutos. Esta grave forma de violência precisa continuar a ser firmemente combatida, sendo inaceitável cogitar na manutenção de um policial militar que contribuiu com esta terrível e vergonhosa estatística. Portanto, a aplicação da pena acessória é medida que se impõe, razão pela qual julgo procedente a presente representação para declarar a perda da graduação do representado e o excluir das fileiras da PMMG. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DES. JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, que julgou procedente a presente representação, para excluir o representado das fileiras da PMMG. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DES. JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador, para a procedência da representação ministerial. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para julgar procedente a referida representação. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, que julgou procedente a presente representação, para excluir o representado das fileiras da PMMG. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de março de 2021. Des. Fernando Galvão da Rocha Relator